Tribunal: STJ
Processo: 0004972-74.2012.8.11.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873349 - MT
(2025/0074130-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. REEXAME DE PROVAS
). FALTA DE
(SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
). REJEIÇÃO.
(SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado por crimes previstos nos artigos 33 e
35 da
contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou
Lei n. 11.343/2006
provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. Na decisão monocrática, consignaram-se como fundamentos autônomos: (i)
inadequação da via do recurso especial para exame de alegada violação ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal; (ii) inexistência de violação ao artigo 619 do Código
de Processo Penal, ante o enfrentamento das teses defensivas com fundamentação idônea
pelo Tribunal de origem; e (iii) incidência da
quanto à pretensão
Súmula n. 7/STJ
absolutória pelos crimes dos artigos 33 e 35 da
, por exigir
Lei n. 11.343/2006
revolvimento probatório, fundamentos integralmente mantidos pelo acórdão embargado,
que ainda acrescentou a aplicação da
pela ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica ao fundamento de inadequação do recurso especial para discussão de matéria
constitucional.
3. Nos embargos, o embargante aponta obscuridade e omissão, afirmando não terem sido
especificamente enfrentadas as teses de ausência de dolo na conduta imputada, de
inexistência de estabilidade e permanência do vínculo associativo do artigo 35 da
, bem como requerendo manifestação expressa sobre precedentes
Lei n. 11.343/2006
relativos à admissibilidade de revaloração da prova na via especial e sobre a alegada
inobservância do artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, pleiteando a integração e
alteração do acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56575807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 677b94fd-7766-4824-923b-502dcfd19437

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou
obscuro quanto (i) ao exame do dolo e da estabilidade e permanência do vínculo
associativo do artigo 35 da
; (ii) à possibilidade de revaloração da
Lei n. 11.343/2006
prova na via especial; (iii) à exigência de manifestação expressa sobre precedentes
invocados e sobre o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal; e (iv) à aplicação das
Súmulas n. 7 e 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão,
ou a corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, de modo que a mera
reiteração de argumentos já apreciados não autoriza o acolhimento do recurso.
6. O acórdão embargado registrou expressamente que o Tribunal de origem reconheceu o
dolo e a estabilidade e permanência do vínculo associativo com base em interceptações
telefônicas, em diálogos relativos à apreensão de elevada quantidade de cocaína e em
depoimentos de agentes da Polícia Federal que descrevem a divisão de tarefas na
organização criminosa, concluindo que a pretensão absolutória demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
7. Quanto ao alegado dever de manifestação expressa sobre todos os precedentes e
argumentos, assentou-se que o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal e o artigo
489, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, não impõem ao julgador a
análise pormenorizada de cada precedente indicado pelas partes, bastando que a ratio
decidendi seja clara, suficiente e congruente para infirmar a tese defensiva, o que se
verificou no acórdão embargado.
8. A inadequação do recurso especial para exame de alegada violação ao artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal constitui fundamento autônomo da decisão monocrática e do
acórdão embargado, não impugnado especificamente no agravo regimental, o que enseja,
por si só, a aplicação da
, de modo que as alegações deduzidas nos
Súmula n. 182/STJ
embargos revelam mero inconformismo, sem apontar vício de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, não
constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à
correção de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material.
2. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao dolo e à
estabilidade e permanência do vínculo associativo, fundada em exame de interceptações
telefônicas e depoimentos, implica reexame de provas e atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. O dever de fundamentação previsto no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal e
no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil não exige a análise individualizada de
todos os precedentes e argumentos indicados pelas partes, bastando fundamentação clara,
suficiente e congruente.
4. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo relativo à inadequação
do recurso especial para exame de matéria constitucional autoriza a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315, § 2o, e 619; CPC,
§ 1o;
art. 489,
CF/1988,
IX;
, arts. 33 e 35.
art. 93,
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos
, Rel.
EREsp n. 1.928.311/RS
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN 30.03.2026.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56575807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 677b94fd-7766-4824-923b-502dcfd19437

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 677b94fd-7766-4824-923b-502dcfd19437

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873349 - MT
(2025/0074130-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. REEXAME DE PROVAS
). FALTA DE
(SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
). REJEIÇÃO.
(SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado por crimes previstos nos artigos 33 e
35 da
contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou
Lei n. 11.343/2006
provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. Na decisão monocrática, consignaram-se como fundamentos autônomos: (i)
inadequação da via do recurso especial para exame de alegada violação ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal; (ii) inexistência de violação ao artigo 619 do Código
de Processo Penal, ante o enfrentamento das teses defensivas com fundamentação idônea
pelo Tribunal de origem; e (iii) incidência da
quanto à pretensão
Súmula n. 7/STJ
absolutória pelos crimes dos artigos 33 e 35 da
, por exigir
Lei n. 11.343/2006
revolvimento probatório, fundamentos integralmente mantidos pelo acórdão embargado,
que ainda acrescentou a aplicação da
pela ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica ao fundamento de inadequação do recurso especial para discussão de matéria
constitucional.
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

3. Nos embargos, o embargante aponta obscuridade e omissão, afirmando não terem sido
especificamente enfrentadas as teses de ausência de dolo na conduta imputada, de
inexistência de estabilidade e permanência do vínculo associativo do artigo 35 da
, bem como requerendo manifestação expressa sobre precedentes
Lei n. 11.343/2006
relativos à admissibilidade de revaloração da prova na via especial e sobre a alegada
inobservância do artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, pleiteando a integração e
alteração do acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou
obscuro quanto (i) ao exame do dolo e da estabilidade e permanência do vínculo
associativo do artigo 35 da
; (ii) à possibilidade de revaloração da
Lei n. 11.343/2006
prova na via especial; (iii) à exigência de manifestação expressa sobre precedentes
invocados e sobre o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal; e (iv) à aplicação das
Súmulas n. 7 e 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão,
ou a corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, de modo que a mera
reiteração de argumentos já apreciados não autoriza o acolhimento do recurso.
6. O acórdão embargado registrou expressamente que o Tribunal de origem reconheceu o
dolo e a estabilidade e permanência do vínculo associativo com base em interceptações
telefônicas, em diálogos relativos à apreensão de elevada quantidade de cocaína e em
depoimentos de agentes da Polícia Federal que descrevem a divisão de tarefas na
organização criminosa, concluindo que a pretensão absolutória demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
7. Quanto ao alegado dever de manifestação expressa sobre todos os precedentes e
argumentos, assentou-se que o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal e o artigo
489, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, não impõem ao julgador a
análise pormenorizada de cada precedente indicado pelas partes, bastando que a ratio
decidendi seja clara, suficiente e congruente para infirmar a tese defensiva, o que se
verificou no acórdão embargado.
8. A inadequação do recurso especial para exame de alegada violação ao artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal constitui fundamento autônomo da decisão monocrática e do
acórdão embargado, não impugnado especificamente no agravo regimental, o que enseja,
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

por si só, a aplicação da
, de modo que as alegações deduzidas nos
Súmula n. 182/STJ
embargos revelam mero inconformismo, sem apontar vício de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, não
constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à
correção de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material.
2. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao dolo e à
estabilidade e permanência do vínculo associativo, fundada em exame de interceptações
telefônicas e depoimentos, implica reexame de provas e atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. O dever de fundamentação previsto no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal e
no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil não exige a análise individualizada de
todos os precedentes e argumentos indicados pelas partes, bastando fundamentação clara,
suficiente e congruente.
4. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo relativo à inadequação
do recurso especial para exame de matéria constitucional autoriza a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 315, § 2o, e 619; CPC,
§ 1o;
art. 489,
CF/1988,
IX;
, arts. 33 e 35.
art. 93,
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos
, Rel.
EREsp n. 1.928.311/RS
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN 30.03.2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SALVADOR REIS DE
contra acórdão desta Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
LIMA
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Na decisão monocrática, assentei três fundamentos autônomos: inadequação
da via do recurso especial para o exame de alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal; inexistência de violação ao artigo 619 do Código de Processo
Penal, porquanto o Tribunal de origem enfrentou as teses defensivas com fundamentação
idônea; e incidência da
quanto à pretensão absolutória pelos crimes dos
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

artigos 33 e 35 da
, por exigir revolvimento probatório. O acórdão
Lei n. 11.343/2006
embargado manteve integralmente esses fundamentos, acrescentando a aplicação da
ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de
Súmula n. 182/STJ
inadequação do recurso especial para discussão de matéria constitucional.
Nestes embargos, o embargante sustenta obscuridade e omissão. Alega não
terem sido especificamente enfrentadas as teses de ausência de dolo na conduta imputada
e de inexistência de estabilidade e permanência do vínculo associativo do artigo 35 da
. Requer, ainda, manifestação expressa sobre precedentes relativos à
Lei n. 11.343/2006
admissibilidade de revaloração da prova na via especial e aponta negativa de observância
ao artigo 315, § 2o, incisos I a VI, do Código de Processo Penal. Pede o provimento dos
embargos para integração e alteração do decisum que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 3398-3404).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se
prestando à rediscussão do mérito do acórdão embargado. A reiteração de argumentos já
enfrentados, ainda que sob a rubrica de vício declaratório, não autoriza o acolhimento do
recurso.
No caso, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade a sanar.
Quanto à alegada ausência de pronunciamento sobre o dolo e sobre a
estabilidade e permanência do vínculo associativo, o acórdão embargado foi expresso ao
consignar que o Tribunal de origem reconheceu a configuração de tais requisitos com
base em interceptações telefônicas e na descrição pormenorizada da divisão de funções
entre os corréus, conclusão que não comporta revisão na via especial, sob pena de afronta
à
. A moldura fática delineada pelo acórdão de apelação é
Súmula n. 7/STJ
suficientemente detalhada: interceptações telefônicas realizadas entre abril e setembro de
2012, diálogo captado em
entre o embargante e corréu referente à apreensão
15/8/2012
de 72,96 kg de cocaína, e depoimentos dos agentes da Polícia Federal atribuindo ao
embargante participação concreta na divisão de tarefas da organização criminosa (fls.
2985-2988). Esse conjunto probatório embasa, com evidente concretude, a conclusão
sobre o ânimo associativo estável e permanente, de sorte que a pretensão absolutória
demanda, efetivamente, reexame do acervo fático — providência inadmissível nesta via.
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

No ponto, a orientação da Corte Especial é inequívoca: a alegação de que
revaloração e reexame de provas seriam conceitos universais não afasta a constatação de
que, no caso concreto, a pretensão recursal implica, na prática, reexame do conjunto
probatório (AgRg nos EDcl nos
, Rel. Min. João Otávio de
EREsp n. 1.928.311/RS
Noronha, Corte Especial, DJEN
.
30/3/2026)
Quanto à exigência de manifestação expressa sobre os precedentes indicados
nas razões defensivas, tampouco se verifica a alegada omissão. O dever de
fundamentação previsto no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, e no artigo
489, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, não impõe ao julgador a
análise pormenorizada de cada precedente ou argumento levantado pelas partes, bastando
que a ratio decidendi se mostre suficiente para infirmar a tese defensiva. Esse
entendimento encontra-se consolidado nesta Quinta Turma:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. APONTAMENTO DE OMISSÕES. PARCIAL
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental, alegando omissão na decisão
embargada quanto à confirmação dos fatos narrados na denúncia pela
palavra da vítima, além de sustentar que a pena-base foi exasperada
com base em critérios diversos das circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal e ausência de manifestação sobre a tese de bis in idem
entre os critérios utilizados para majoração em razão da continuidade
delitiva e a valoração da quantidade de atos para incremento da
reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão
na decisão embargada quanto à confirmação dos fatos narrados na
denúncia pela palavra da vítima, à valoração das circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e à tese de bis in idem entre os
critérios utilizados para majoração em razão da continuidade delitiva e
a valoração da quantidade de atos para aumento da pena-base na
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou para correção de
erro material, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a
ratificação da condenação, considerando a robustez das provas
apresentadas pela acusação em comparação com as da defesa, incluindo
depoimentos de testemunhas e relatórios técnicos.
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

5. As circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente
pelas instâncias ordinárias com justificativas concretas e idôneas, como
a maior reprovabilidade da conduta do autor dos delitos, a diversidade
de atos libidinosos praticados e as consequências do crime.
6. Necessidade de integração para esclarecimento, porquanto
as instâncias antecedentes se referiram às modalidades de abusos
praticados, sem alteração das conclusões do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou para correção de
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 619;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos
EDcl no Ag n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.094.059/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.921.560/SP
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
18/12/2025.
A inadequação da via do recurso especial para o exame da apontada violação
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por seu turno, constitui fundamento
autônomo da decisão originária, não atacado especificamente nas razões do agravo
regimental, o que, por si só, atrai a aplicação da
, conforme
Súmula n. 182/STJ
expressamente registrado no acórdão embargado.
Como se vê, as alegações do embargante refletem mero inconformismo com o
julgamento, o que não autoriza o emprego da via declaratória. O acórdão embargado
enfrentou todas as teses centrais com fundamentação clara, suficiente e congruente, não
havendo vício a ser sanado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 315f7fea-f05b-4b61-bba0-a51480f69b43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0074130-0
AREsp 2.873.349 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049727420128110013 49727420128110013
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
AGRAVANTE
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
CORRÉU
: GELSON SCHMIDT
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<50416155164@
2025/0074130-0 - AREsp 2873349 Petição : 2026/0036771-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:03
Código de Controle do Documento: AB05B146-2AE5-48F4-A974-CCDD5590F7EA